Tribunal: TJDFT
Processo: 0701933-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701933-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: V. F. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: CLEVER LAVINAS DE AZEREDO JUNIOR AGRAVADO: ASSESAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL SAO LAZARO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por V. F. D. A., menor relativamente incapaz, com 17 anos de idade, devidamente assistido por seu genitor, CLEVER LAVINAS DE AZEREDO JUNIOR, contra despacho proferido pelo d. Juízo da 2a Vara Cível do Gama, nos autos do Mandado de Segurança, processo n. 0700665-25.2022.8.07.0004, no qual assim se pronunciou (ID 113280297 dos autos de origem): “Esclareça a parte autora o ajuizamento do "mandamus" diante do IRDR 13 desta Corte. Prazo de 15 dias, sob pena de extinção/suspensão. Int.” Insurge-se o impetrante contra referido despacho, alegando fazer jus a antecipação da tutela pleiteada. É o breve relatório. Decido. Desde logo pedindo as mais respeitosas vênias as razões aduzidas pelo impetrante/agravante, mas a conclusão a que se chega é que o agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade, ante a irrecorribilidade do despacho em tela. Não se pode olvidar que se trata de despacho meramente saneador, cuja razão de ser é juridicamente adequada, posto que proferido em razão da necessidade de ajustar a decisão acerca da antecipação de tutela ao IRDR 13 desta eg. Corte, o qual versa sobre a matéria. Vale ressaltar que o despacho em questão não enseja o indeferimento da tutela reclamada na exordial, nem tampouco em negativa da prestação jurisdicional. Logo, à luz da jurisprudência da Corte, incabível o agravo de instrumento. Neste sentido, vejamos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA. PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O despacho que determina emenda à petição inicial tem caráter meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, §2o, 321 e 1.015, todos do CPC. 2. Nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for deferida ou indeferida. 3. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1231012, 07041086420198079000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Isso posto, não conheço do presente Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de janeiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator